Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600586-45.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
08/04/2021
Número: 0600586-45.2020.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600586-45.2020.6.16.0159
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de
Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600586-45.2020.6.16.0159
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a liminar, para que não realize
propaganda eleitoral em seu perfil pessoal supracitado (página própria no facebook - gviolatto)
sem prévia comunicação, na forma regulamentar, sem multa, tudo na forma da fundamentação.
(Representação ajuizada pela coligação A Força do Povo e Junior Marcelino dos Santos em face de
Geny Violatto, com fulcro no art. 243 do Código Eleitoral, art. 57-C e 96 da Lei 9.504/97 e art. 27 e
seguintes da Resolução TSE 23.610/19, alegando que página "Geny Violatto", hospedada na rede
social "Facebook", tem sido utilizada como perfil oficial da candidata Dra Geny, veiculando
conteúdo de propaganda eleitoral, sem haver registro desse perfil na Justiça Eleitoral. Publicações:
"O Trabalho Dignifica o Homem! Olá Santo-inacienses, hoje vamos falar um pouco sobre trabalho
[...] A mudança é agora!!! Trabalho Dra. Geny 43 Dr. Silvio - vice"; "A mulher disparou, confirmou a
pesquisa 47,11% Dra. Geny 36,05% Junior Venceslau [...]". Aduz violação ao art. 57-B § 1º da Lei
9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS
PREFEITO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD
(RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS (RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 GENY VIOLATTO PREFEITO (RECORRIDO)
LEONARDO SCARABELOT RIBEIRO (ADVOGADO)
MATHEUS SILVEIRA GUAREZ (ADVOGADO)
GENY VIOLATTO (RECORRIDO)
LEONARDO SCARABELOT RIBEIRO (ADVOGADO)
MATHEUS SILVEIRA GUAREZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30231
516
08/04/2021 14:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.449

RECURSO ELEITORAL 0600586-45.2020.6.16.0159 – Santo Inácio – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRENTE: A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 GENY VIOLATTO PREFEITO
- OAB/PR0092339
ADVOGADO: LEONARDO SCARABELOT RIBEIRO
- OAB/PR0093480
ADVOGADO: MATHEUS SILVEIRA GUAREZ
RECORRIDO: GENY VIOLATTO
- OAB/PR0092339
ADVOGADO: LEONARDO SCARABELOT RIBEIRO
- OAB/PR0093480
ADVOGADO: MATHEUS SILVEIRA GUAREZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL -
ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR – SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA SEM APLICAÇÃO
DE MULTA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº
9.504/97 – POSTAGENS NA REDE
SOCIAL

EM
PERFIL
FACEBOOK
PESSOAL DE CANDIDATO DURANTE
O
PERÍODO
DE
CAMPANHA
-
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À
Num. 30231516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:32:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814325419000000029426342
Número do documento: 21040814325419000000029426342

JUSTIÇA ELEITORAL – RECURSO
PROVIDO.
1. O artigo 57-B, IV, a, da Lei nº. 9.504/97
estabelece a obrigatoriedade de o
candidato
comunicar,
formal
e
previamente, à Justiça Eleitoral as suas
redes
sociais
que
forem
veicular
propaganda eleitoral na
.
internet
2. A norma estabelecida pelo artigo 57-B
da Lei nº 9.504/97 não se condiciona a ter
“pedido expresso de votos” para ser de
observância obrigatória por aqueles que
se lançam no certame eleitoral, sobretudo
porque o seu § 1º deixa claro, inclusive,
que podem “ser mantidos durante todo o
pleito eleitoral os mesmos endereços
eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral”.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “A FORÇA DO
POVO” e Junior Marcelino dos Santos, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul/PR (ID. 21849466) que julgou parcialmente
procedente a Representação Eleitoral pelo uso de perfil de rede social cujo endereço
não foi comunicado à Justiça Eleitoral, deixando de aplicar multa.
Em razões recursais (ID. 21849766), os recorrentes requerem a reforma da
r. sentença de primeiro grau, para o fim que GENY DUTRA seja condenada ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 pelo emprego de propaganda eleitoral em
perfil não informado à justiça eleitoral, nos termos do art. 57-B da Lei 9.504/97.
Num. 30231516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:32:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814325419000000029426342
Número do documento: 21040814325419000000029426342

A recorrida apresentou contrarrazões (ID. 21850066), requerendo a reforma
da sentença de primeiro grau, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da
exordial de representação eleitoral.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 22142116), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento.
Intimada para regularizar a representação processual, a recorrida não
apresentou manifestação (id. 25841816).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Em relação as contrarrazões apresentadas (ID. 21850066), não é possível
conhecê-las tendo em vista que o advogado da representada não apresentou
procuração nos autos.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral
de Centenário do Sul/PR, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando
a liminar, proibindo a realização de propaganda eleitoral em perfil pessoal, sem prévia
comunicação, deixando de aplicar a multa pleiteada.
De fato, o perfil pessoal da candidata a Prefeita Geny Violatto na rede
social
(“Geny Violatto”) veicula publicações com conteúdo eleitoral em favor
Facebook
de sua chapa majoritária,
.
durante o período eleitoral
Confira-se, a título exemplificativo, as seguintes imagens colacionadas
pelas representantes na exordial (ID. 21848466):
Num. 30231516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:32:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814325419000000029426342
Número do documento: 21040814325419000000029426342

A situação fática ora descrita tem sua disciplina legal regida pelo artigo
57-B da Lei nº 9.504/97,
:
in verbis
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs,
, sítios de mensagens instantâneas e
redes sociais
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a)
, partidos ou coligações;
candidatos
(...)
§ 1º
, salvo
Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral
Eleitoral
os mesmos
.
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
conteúdo
multa
ou em
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

Num. 30231516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:32:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814325419000000029426342
Número do documento: 21040814325419000000029426342

O dispositivo legal epigrafado estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que
forem veicular propaganda eleitoral na
.
internet
Na hipótese de que se cuida, a exigência legal não foi providenciada pela
candidata (ID. 21848466), de modo que as publicações veiculadas até então violaram a
norma do artigo 57-B, I, da Lei nº 9.504/97, justificando a aplicação da multa prevista na
referida norma.
Note-se que, à época da realização das postagens (todas datadas de
outubro/2020, nos dias 01 e 16 especialmente), a candidata já havia formulado o pedido
de registro de candidatura (autos n.º 0600192-38.2020.6.16.0159), não havendo motivo
para não ter providenciado a comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.
Aliás, o sistema para envio dos requerimentos de registro de candidatura
encontrava-se disponível em agosto, antes mesmo do início das postagens de
conotação eleitoral pelo recorrente as quais, repise-se, ocorreram em setembro de
2020.
Nem se alegue ser necessário haver o pedido expresso de votos nas
postagens para a postagem ganhar relevância no âmbito eleitoral.
É que a norma estabelecida pelo artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 não se
condiciona a ter “pedido expresso de votos” para ser de observância obrigatória por
aqueles que se lançam no certame eleitoral.
O § 1º do artigo epigrafado deixa claro, inclusive, que podem “ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início
”.
da propaganda eleitoral
Nessa esteira, é clara a aplicação da regra do artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 no período pré-eleitoral quando as postagens de conteúdo eleitoral realizadas
antes do início do período de propaganda permanecem visíveis no perfil do candidato
em questão após o seu início.
, dúvidas não restam que a candidata representada utilizou pessoal
In casu
cujo endereço não foi informado previamente à Justiça Eleitoral, para fazer veicular
propaganda eleitoral em seu favor, em evidente afronta ao disposto pelo artigo 57-B, §
1º, da Lei nº 9.504/97.
Assim sendo, a cominação da sanção de multa é medida que se impõe,
merecendo parcial reforma a sentença proferida.
Em relação a multa, tenho que a sua fixação no mínimo legal (R$ 5.000,00)
atende aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, ante a ausência de
demonstração de gravidade que justifique a majoração.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso.
Num. 30231516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:32:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814325419000000029426342
Número do documento: 21040814325419000000029426342

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto, e
no mérito, dar-lhe provimento, a fim de condenar a representada à multa prevista pelo
artigo 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600586-45.2020.6.16.0159 - Santo Inácio - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JUNIOR MARCELINO
DOS SANTOS PREFEITO, A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD, JUNIOR MARCELINO
DOS SANTOS - Advogados dos(as) RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020
GENY VIOLATTO PREFEITO, GENY VIOLATTO - Advogados dos(as) RECORRIDOS:
LEONARDO SCARABELOT RIBEIRO - PR0092339, MATHEUS SILVEIRA GUAREZ - PR0093480
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.
Num. 30231516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/04/2021 14:32:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040814325419000000029426342
Número do documento: 21040814325419000000029426342